Tribunal: TJPA
Processo: 0816837-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816837-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO MAURICIO OLTRAMARI

AGRAVADO: RENATA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL. FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE PUBLICAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE NOVO LEILÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve arrematação judicial de imóvel realizada sem a homologação prévia do edital e sem a observância do prazo mínimo legal para sua publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de homologação do edital de leilão e o descumprimento do prazo mínimo de sua publicação caracterizam nulidade do ato de arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se que o leilão ocorreu antes da homologação do edital pelo juízo e sem respeito ao prazo mínimo de cinco dias para sua publicação, conforme exigido pelo art. 887 do CPC.

A própria leiloeira reconheceu a irregularidade e requereu o cancelamento da arrematação, indicando vício que compromete a validade do ato expropriatório.

A antecipação de tutela foi ratificada, a fim de prevenir nulidade futura e resguardar o devido processo legal.

A ausência de regularidade formal do edital compromete a publicidade do ato e a segurança jurídica da alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Declarado prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.

Tese de julgamento: “1. A realização de leilão judicial sem a prévia homologação do edital e sem observância do prazo mínimo legal de publicação constitui nulidade insanável do ato de arrematação. 2. A medida cautelar que suspende os efeitos da arrematação é cabível para prevenir lesão de difícil reparação e garantir a regularidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 887 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.682.079/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816837-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ROBERTO MAURÍCIO OLTRAMARI

ADVOGADO: FELIPY DA SILVA FARIA

AGRAVADA: RENATA FERREIRA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar,
interposto por
ROBERTO MAURICIO OLTRAMARI,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que indeferiu
“o pedido de cancelamento da arrematação e mantenho a arrematação do imóvel Lote 01 pela arrematante Irce Salete Borille”
, pleiteado pela leiloeira Wirna Campos Cardoso, nos autos do processo de cumprimento de sentença nº 0002691-68.2013.8.14.0065, levado a efeito por Renata Ferreira, ora agravada.

Alega que a alienação ocorreu sem homologação judicial do edital e sem observância das formalidades legais previstas nos arts. 886, 887 e 889 do CPC, como publicação do edital e intimação prévia do coproprietário.

Sustenta que houve erro da leiloeira, reconhecido em petição posterior com pedido de cancelamento da arrematação.

Argumenta que a manutenção da decisão traz risco de dano irreparável, pois poderá haver transferência do imóvel a terceiros antes da devida regularização processual.

Pleiteia concessão de efeito suspensivo, demonstrando
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do leilão e a designação de novo certame conforme os ditames legais.

Conclusos os autos deferi o pedido de implementação de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento sustentando a regularidade do leilão judicial impugnado. Alegou que o juízo de origem agiu corretamente ao homologar o ato de alienação, considerando que a arrematação foi precedida de ampla divulgação e efetivo depósito do valor correspondente (R$ 226.073,66), e que eventual anulação traria maiores prejuízos às partes, à arrematante e à leiloeira.

Defendeu que o segundo edital foi juntado aos autos com antecedência (três meses antes da hasta pública) e comunicado formalmente aos advogados habilitados, inclusive por meio eletrônico.

Destacou a ausência de impugnação oportuna por parte do Agravante, o que configuraria concordância tácita e preclusão. Invocou ainda o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) para afastar nulidades por eventual ausência de homologação formal do edital, destacando que o leilão foi amplamente acessado (mais de 900 visualizações e cinco lances), atingiu sua finalidade e foi conduzido com lisura.

Por fim, requereu a manutenção da decisão agravada e o desprovimento integral do recurso.

A parte recorrida interpôs, contra a decisão liminar, agravo interno (PJe Id nº 23.209.786).

Contrarrazoes ao agravo interno (PJe Id nº 23.839.486).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0816837-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ROBERTO MAURÍCIO OLTRAMARI

ADVOGADO: FELIPY DA SILVA FARIA

AGRAVADA: RENATA FERREIRA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais.

De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 22.534.189):

"

Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença com pedido de alienação judicial de imóveis.

Após revisar a caderneta processual, observo que o 2° leilão foi bem-sucedido para o Lote 01 e resultou na recepção de três propostas para o Lote 02, conforme os documentos e manifestações anexados ao ID. 115545577.

A leiloeira, posteriormente, informou que o referido leilão foi realizado antes da homologação judicial da minuta do edital e que algumas notificações legais aos interessados não foram efetuadas. Diante disso, solicitou o cancelamento da arrematação identificada no ID. 115545577 para corrigir as irregularidades e realizar um novo leilão (ID. 117218348).

Em resposta, a arrematante alegou que adquiriu o imóvel através de uma disputa pública e transparente, conforme os parâmetros do edital do leilão, sendo, inclusive, vencedora do leilão e depositado o valor do imóvel em juízo (ID. 126202218).

Pois bem. Com razão a arrematante. Explico.

O §1º do art. 882 dispõe que a alienação judicial por meio eletrônico observará as garantias processuais das partes e a regulamentação específica do CNJ, que, por sua vez, atenderá aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital (art. 882, § 2º). O § 3º do art. 882 estabelece que, sendo presencial – o que é, friso, excepcional –, o leilão será realizado no local designado pelo magistrado.

Tais regras constam da Resolução n. 236, de 13 de julho de 2016, que “regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1º, do novo Código de Processo Civil”. Para além de questões relativas à realização daquela modalidade de expropriação propriamente dita (arts. 10 a 34), a Resolução trata do credenciamento de leiloeiros junto ao Poder Judiciário (arts. 2º e 4º), das responsabilidades a serem assumidas pelos leiloeiros (arts. 5º e 6º), da remuneração do leiloeiro e do ressarcimento com as despesas de remoção, guarda e conservação dos bens penhorados (arts. 7º e 8º), da nomeação dos leiloeiros (art. 9º).

A nomeação do leiloeiro público é atribuição do magistrado, podendo o exequente indicá-lo (art. 883). É ele que presidirá o leilão (art. 881, § 1º) cabendo-lhe: (i) publicar o edital, anunciando a alienação; (ii) realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz; (iii) expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias; (iv) receber e depositar, dentro de um dia, à ordem do juiz, o produto da alienação; e (v) prestar contas nos dois dias subsequentes ao depósito. É direito seu receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo magistrado (art. 884). A comissão deve constar expressamente do edital de leilão, como se verifica do inciso II do art. 886.

Desta forma, ante tais considerações, denota-se que o cancelamento do leilão outrora requerido pela leiloeira acarretaria mais prejuízos às partes, a arrematante, e a própria leiloeira, já que haveria a necessidade de publicar novo edital de leilão, promover a intimação das partes previstas no art. 889 do CPC, entre outros deveres anexos.

Ademais, verifico que a terceira interessada Irce Salete Borille venceu o 2° leilão com o arremate do bem – Lote 01, por R$ 226,073,66 (duzentos e vinte e seis mil e setenta e três reais vírgula sessenta e seis centavos), o qual fora devidamente depositado. Outrossim, ressalto que eventual cancelamento de leilão poderá resultar em responsabilidade à leiloeira pelos prejuízos causados às partes e a terceiros, ante a sua ausência de cuidado.

Desta forma, verifico que houve a perfectibilização do ato, de modo que a ausência de homologação pelo juízo não acarreta a nulidade do ato, tratando-se de uma mera chancela judiciária que não macula a realização do ato.

Assim, indefiro o pedido de cancelamento da arrematação e mantenho a arrematação do imóvel Lote 01 pela arrematante Irce Salete Borille.

Proceda-se os atos de praxe.

INTIMEM-SE as partes e a leiloeira.

Cumpra-se.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Xinguara/PA, datado e assinado digitalmente”.

Pois bem.

Assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“(...)

Busca o agravante a concessão de antecipação da tutela recursal, “no sentido de fique sobrestado o processo até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento”.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Com efeito, para a deferimento da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do CPC, vale dizer, quando ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso, verifica-se que houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.

Com efeito, o texto da lei processual é taxativo ao exigir que o leilão para a alienação judicial de bem será precedido da publicação do edital com antecedência mínima de cinco dias da data marcada para o leilão e em sítio eletrônico na rede mundial de computadores, designado pelo Juízo da execução, ou, conforme o caso, ou edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local nos termos do art. 887, parágrafos 1º, 2º e 3º do CPC:

“Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação.

§ 1º A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão.

§ 2º O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial.

§ 3º Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local”.

Na hipótese, depreende-se do exame dos autos de cumprimento de sentença (Processo eletrônico nº 0002691-68.2013.8.14.0065), que a própria leiloeira apresentou, por duas vezes, ponderações acerca da publicação dos editais, tendo pleiteado, na segunda oportunidade, o cancelamento da arrematação:

“(...)

De início pedimos vênia a este juízo
, uma vez que não foi possível realizar as notificações, legalmente exigíveis, a tempo de realizar o leilão em voga, motivo pelo qual
solicitamos o deferimento de novas datas
para a realização do leilão conforme Edital em anexo.

O referido edital de leilão será publicado após a homologação das datas sugeridas e a abertura do leilão eletrônico para recebimento dos lances será no primeiro dia útil subsequente à publicação do edital.

Todas as intimações ficarão a cargo deste Leiloeiro e serão providenciadas por correspondências e Aviso de Recebimento.

Este Leiloeiro esclarece, ainda, que o resultado do 1º leilão só será apresentado em caso de arrematação; do contrário, o leilão seguirá normalmente até a data de encerramento do 2º leilão, conforme expresso no edital ora juntado.

Por fim, requer-se que todas as publicações enviadas à Imprensa Oficial pertinentes a esta demanda sejam feitas em nome desta leiloeira, e encaminhadas para o email, contato@hastavip.com.br, por motivos de celeridade” (PJe ID nº 116.333.118).

........................................................................................................

“
1.
Em 06 de fevereiro de 2024, conforme movimentos processuais de ID n.º 108540745 e 108550381, esta leiloeira apresentou Minuta de Edital de Leilão para alienação judicial dos bens constritos nos autos, em conformidade com a decisão de ID. 57442092 - Pág. 36 – 41, solicitando aprovação do respectivo termo para prosseguimento do Feito.

2. Por incomum lapso nosso
, o mencionado Leilão fora publicado antes da respectiva homologação da Minuta do Edital por este Juízo, tendo futuramente resultado em um leilão positivo, com arremate efetuado para o Lote 1, conforme Auto de Arrematação juntado no movimento processual de ID n.º 115545577, em 14 de maio de 2024.

3.
Em sequência, ao realizar nossa auditoria de praxe em todo o procedimento, visando uma correta prestação de contas, verificamos a ausência de homologação do edital, assim como a ausência de realização de algumas notificações aos interessados, legalmente exigíveis, o que macularia o leilão ocorrido de potencial nulidade.

4.
Nesse sentido, visando sanear o erro ocorrido, protocolamos em 23 de maio, petição de Id. n.º 116333118, comunicando a ausência da realização das notificações do leilão anteriormente ocorrido, e solicitando ainda o deferimento de novas datas para repetição da alienação em hasta pública, conforme nova Minuta de Edital, juntada conforme movimento processual de Id. n.º 116333119.

5.
Entretanto, na mencionada petição de Id. n.º 116333118, não nos manifestamos sobre a necessidade de cancelamento da arrematação ocorrida no primeiro leilão, erro que pretendemos corrigir com o presente requerimento” (PJe ID nº 117.218.348).

Como se vê, ao que tudo indica e pelos termos do pedido formulado pela leiloeira,
não houve a publicação do edital de leilão
, circunstância que basta, pelo menos por ora, a demonstrar a probabilidade do direito vindicado no presente recurso.

De mais a mais, acrescente-se a probabilidade do direito suso mencionada o perigo da demora decorrente dos termos da jurisprudência “do STJ, firmada sob o regime do CPC/1973, é no sentido de que, após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de Ação Anulatória (art. 486 do CPC/1973), e não nos mesmos autos da Execução. Por outro lado, antes de expedida a carta, não há óbice legal ao desfazimento do auto de arrematação, uma vez configurada uma das hipóteses do art. 694 do CPC/1973". (REsp 1682079/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017), conforme ocorre no caso dos autos de origem, onde ainda não fora expedida carta de arrematação.

Em resumo, destaca-se que, ao menos a uma análise preliminar, aparentemente, a publicação nos moldes como determinado em lei não foi cumprida, o que torna imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo a fim de se resguardar as partes e, especialmente, o arrematante do bem.

Ressalte-se que a decisão é dotada de reversibilidade vez que, se for o caso, a arrematação poderá voltar a produzir seus efeitos quando findo o julgamento deste recurso e se mostra, portanto, medida de notável cautela.

Por estas razões e diante da presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal vindicada,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO.

Comunique o conteúdo desta decisão ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA.

Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.

À Unidade de Processamento Judicial para a retirada do sigilo e execução das demais providências cabíveis
”.

Segundo se observa dos autos e de acordo com manifestação da leiloeira Wirna Campos Cardoso,
“mencionado Leilão fora publicado antes da respectiva homologação da Minuta do Edital por este Juízo, tendo futuramente resultado em um leilão positivo, com arremate efetuado para o Lote 1, conforme Auto de Arrematação juntado no movimento processual de ID n.º 115545577, em 14 de maio de 2024”
, o que subverte a adequada marcha processual.

A norma insculpida no art. 887 do Código de Processo Civil determina que o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação e que a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão.

Assim, a realização do leilão sem a observância do prazo legal de cinco dias de antecedência da publicação do edital viola o regramento previsto no diploma processual.

A esse propósito, é prudente a reforma da decisão para que nova designação seja feita em respeito aos prazos legais. Neste sentido, há de se prevenir de futuro pleito de nulidade, na medida em que se resguarda o devido processo legal e garante maior segurança jurídica aos atos e termos praticados.

Dessa forma, forçoso reconhecer a necessidade de designar novamente o leilão em questão, com estipulação de datas e prazos compatíveis à legislação de regência.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Declaro prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025